Tribunal: TJMT
Processo: 1019461-26.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1019461-26.2021.8.11.0000 – Canarana
Agravantes: Jose Neres Pereira e outros
Agravados: Reinaldo Coelho Lima e outro
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por José Neres Pereira e outros, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Canarana, nos autos da ação de inventário do espolio de Lauricia Gonçalves de Lima Neres, dentre as diligências, nomeou Reinaldo Coelho Lima como inventariante. Deferiu o pedido de tutela antecipada, para determinar a expedição de certidão para averbação da ação junto às matriculas dos imóveis descritos no item V, bem como a busca do renajud, sisbajud e inforjud, com a finalidade de esclarecer valores, automóveis em nome da “de cujus”.
Irresignados, os agravantes pugnam pela reforma da decisão, requerendo a nomeação de José Neres como inventariante, vez que é viúvo meeiro, estando na posse dos bens e em sua administração. Assevera que deve ser respeitada a ordem sucessória prevista no art. 617 do CPC.
Pugna pela concessão do efeito suspensivo da tutela recursal.
Pois bem. Pois bem. Após compulsar os autos, constato que os agravantes não comprovaram a efetiva realização do preparo recursal (certidão id. 107248993).
Dito isso, destaco que os recursos são submetidos ao exame de admissibilidade, quando se verifica se estão preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos que permitem o seu conhecimento.
Dentre os pressupostos objetivos encontra-se o preparo, explicitado nos artigos 1.007, caput e 1.017, §1o, ambos do CPC.
Desse modo, intimem-se os agravantes para no prazo de 05 (cinco) dias, regularizarem o feito, nos termos dos arts. 1.017, §3o e 932, parágrafo único, ambos do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso, devendo realizar o recolhimento em dobro do preparo, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC.
P. I.
Cuiabá, 04 de novembro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator